Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE GUIA COM O VALOR ATUALIZADO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Cabe ao inventariante ou aos herdeiros interessados providenciar a guia do débito tributário que o juiz exigiu para apreciar o pedido de levantamento de dinheiro do espólio para o pagamento respectivo.
II. Recurso conhecido e desprovido.